Tribunal: STF
Processo: RHC 202240
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Causa de diminuição. Regime prisional. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente o HC 145.431, no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, tendo a pena sido substituída por medidas restritivas de direitos. Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal na Corte estadual, que lhe deu parcial provimento, mas sem alteração na pena imposta.
    3. Sobreveio a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao analisar o HC 145.431, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “o acórdão combatido, proferido pela 4ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, precisa ser reformado para que a pena seja reduzida em 2/3, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar máximo”. Afirma que “a primariedade da recorrente e a quantidade de pena,deve[m] ser sopesada[s] de maneira legal para fixação do regime inicial de cumprimento da pena, e não em razão da gravidade em abstrato do delito”. 
    5. Com essa argumentação, a defesa requer o provimento do recurso “para reformar a dosimetria da pena, aplicando em grau máximo o redutor do artigo 33, § 4º da lei 11.343/06 para redimensionar a pena e fixar regime menos gravoso”. 
    6. Decido.
    7.  O recurso ordinário não deve ser provido.
    8.  Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9.  Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.
    10. Ademais, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    11. As instâncias de origem entenderam correta a aplicação do privilégio previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 na fração de 1/5 com base em dados objetivos da causa. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal estadual:
    “[...]
    Correta, assim, a resposta condenatória que não merece modificação alguma, o mesmo com relação à dosimetria penal empregada, até porque, como se demonstrará, já foi ela demasiadamente favorável ao acusado. 
    Com efeito, pelo quanto produzido, em especial em razão da exacerbada quantidade de drogas (553 porções de cocaína e 590 porções de maconha) e elevado numerário apreendidos (R$ 2.514,00), havendo testemunho policial, outrossim, prestado perante a autoridade judicial, no sentido de que o ora acusado chegou admitir informalmente ser o responsável pelo abastecimento do ponto de tráfico, sequer haveria de se cogitar na configuração da figura do tráfico privilegiado. 
    […]
    Todos os fatores analisados demonstraram, de forma clara, que o réu vinha se dedicando à atividade criminosa, fazendo do tráfico seu meio de vida. Todavia, diante da ausência de recurso ministerial, nada resta a ser feito, em face do princípio da proibição da reformatio in pejus. 
    [...]
    Na terceira e última etapa, por sua vez, a despeito das considerações feitas alhures, foram as penas reduzidas em 1/5, em razão da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas. E, de fato, tratou-se, como dito, da apreensão de quantidade significativa de substância entorpecente, o que não se coaduna com a aplicação do redutor em seu patamar máximo ou mesmo em fração mais generosa. 
    […]
    No caso dos autos, como já adiantado, o réu foi detido com relevante quantidade de entorpecentes e expressivo numerário, sendo a traficância por ele praticada capaz de atingir a um sem-número de dependentes e de usuários. 
    Assim, à luz das peculiaridades do caso em tela, em que pese a primariedade e os bons antecedentes do apelante, é inegável que a expressiva quantidade de drogas apreendida, bem como as demais circunstâncias do caso, impedem a aplicação do redutor máximo previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06. 
    […].” (Grifos acrescentados)
    12. De modo que não é possível, na via processualmente restrita do habeas corpus, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso.
    13. E mais: reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, na hipótese dos autos, o regime inicial semiaberto foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, ao se considerar que “as instâncias ordinárias entenderam devida a imposição do regime inicial semiaberto, com base nas peculiaridades do caso concreto, notadamente em razão de haver sido apreendido em poder do réu grande quantidade de drogas diversas e mais nocivas” (trecho da decisão recorrida).
    14.  Nessa linha, veja-se o HC 161.482 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, do qual se extrai da ementa os seguintes trechos:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 
    […]
    3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF.
    4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (2.539,6g de maconha) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    15. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARRROSO
Relator